Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740230-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DENISE FRAIM DE LIMA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, com pedido de concessão de efeito suspensivo da sentença, que se expressa em antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1012 § 3o., do CPC, este deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ..................................................................... § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. ................................... § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” O Regimento Interno do TJDFT é claro sobre a necessidade de distribuição autônoma: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: .............................. II – decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; ................... § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Neste caso a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. - O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. (...) 4. Recurso provido.” (Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, não conheço do pedido de efeitos suspensivo. Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente apresente a guia do preparo para permitir a conferência da regularidade do recolhimento (ID 69841459). Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e